Tribunal: TJSP
Processo: 1001952-07.2019.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Contratos bancários. Ação de revisão contratual. empréstimo pessoal.

Contrato de adesão.
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele abusivo, nem significa que o consentimento manifestado para sua formação seja, a priori, viciado.

Juros. Fixação superior a 12% ao ano. Possibilidade. Limitação à taxa média de mercado. Necessidade somente quando comprovada a cobrança em patamar

Ementa:
Contratos bancários. Ação de revisão contratual. empréstimo pessoal.

Contrato de adesão.
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele abusivo, nem significa que o consentimento manifestado para sua formação seja, a priori, viciado.

Juros. Fixação superior a 12% ao ano. Possibilidade. Limitação à taxa média de mercado. Necessidade somente quando comprovada a cobrança em patamar superior a uma vez e meia da taxa média de mercado para o período em questão.
Não há norma que determina a fixação dos juros em 12% ao ano. Nesse mesmo sentido as Súmulas 596 e 648 do Supremo Tribunal Federal. As taxas de juros só devem ser limitadas quando comprovada a discrepância entre a taxa aplicada e a contratada e ou a média de mercado. Discrepância comprovada nos autos.

Repetição do indébito. De forma simples naquilo que exceder o devido.
A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, uma vez que não restou comprovada a má-fé da ré, já que os contratos firmados pelas partes estabeleciam a cobrança dos encargos declarados abusivos.

Dano moral. Não configuração.
Não se vislumbra no caso vertente a ocorrência de fatos que tenham gerado dor tão intensa e consequências que ultrapassem o plano do mero aborrecimento e dissabor que ensejam à autora direito de ser indenizado a título de dano moral.

Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001952-07.2019.8.26.0624 - Comarca de Tatuí
Registro: 2021.0000033084
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001952-07.2019.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante
SUZANA DE SOUZA ÁVILA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos termos que
constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001952-07.2019.8.26.0624 - Comarca de Tatuí
Voto no 26.220
Apelação Cível no 1001952-07.2019.8.26.0624
Comarca de Tatuí / 2a Vara Cível
Juiz(a): Rubens Petersen Neto
Apelante(s): Suzana de Souza Ávila
Apelado(a)(s): Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
CONTRATOS
BANCÁRIOS.
AÇÃO
DE
REVISÃO
CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL.
CONTRATO DE ADESÃO.
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele abusivo,
nem significa que o consentimento manifestado para sua
formação seja, a priori, viciado.
JUROS.
FIXAÇÃO
SUPERIOR
A
12%
AO
ANO.
POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO.
NECESSIDADE
SOMENTE
QUANDO
COMPROVADA
A
COBRANÇA EM PATAMAR SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA DA
TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA O PERÍODO EM QUESTÃO.
Não há norma que determina a fixação dos juros em 12% ao
ano. Nesse mesmo sentido as Súmulas 596 e 648 do Supremo
Tribunal Federal. As taxas de juros só devem ser limitadas
quando comprovada a discrepância entre a taxa aplicada e a
contratada e ou a média de mercado. Discrepância comprovada
nos autos.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DE FORMA SIMPLES NAQUILO
QUE EXCEDER O DEVIDO.
A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, uma
vez que não restou comprovada a má-fé da ré, já que os
contratos firmados pelas partes estabeleciam a cobrança dos
encargos declarados abusivos.
DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Não se vislumbra no caso vertente a ocorrência de fatos que
tenham gerado dor tão intensa e consequências que ultrapassem
o plano do mero aborrecimento e dissabor que ensejam à autora
direito de ser indenizado a título de dano moral.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001952-07.2019.8.26.0624 - Comarca de Tatuí
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada às fls. 152/159, que julgou improcedente o pedido
formulado na inicial dessa ação de revisão contratual que a autora SUZANA
DE SOUZA ÁVILA move em face do réu CREFISA S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
A autora narra na inicial que celebrou com o réu três
empréstimos: no 021600053329, cujo crédito tomado foi de R$ 1.500,00,
tem taxa de juros de 16,50% a.m., 525,04% a.a., para pagamento de 12
parcelas de R$ 328,50; no 021600048048, o crédito foi de R$ 1.499,98,
com taxa de juros de 14,50% a.m. e 407,77% a.a., para pagamento em 12
parcelas de R$ 390,40 e no 021600056937, o crédito foi de R$ 1.766,51,
com taxa de juros de 19% a.m. e 706,42% a.a., para pagamento em 12
parcelas de R$ 415,00. Sucede que as avenças previam diversas cobranças
abusivas. Sustenta que: (a) o contrato firmado é de adesão e fere o disposto
no Código de Defesa do Consumidor; (b) a taxa de juros cobrada é
abusiva, uma vez que acima da média de mercado; (c) todo valor cobrado
indevidamente deve ser restituído; e (d) deve ser indenizado pelo dano
moral sofrido. Acostou documentos (fls. 15/45).
Em contestação, o réu sustenta a legalidade das cobranças e
dos encargos pactuados. Acostou documentos (fls. 122/144).
Sobreveio a r. sentença de fls. 152/159, que julgou
improcedente o pedido formulado na inicial. Condenou a autora em custas
e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a gratuidade.
A autora apela às fls. 165/173. Alega, em suma, que: (a) o
contrato firmado é de adesão e fere o disposto no CDC; (b) a taxa de juros
cobrada é abusiva, uma vez que acima da média de mercado; e (c) deve ser
indenizada pelo dano moral sofrido.
O réu ofertou contrarrazões (fls. 176/206).
É o relatório do essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001952-07.2019.8.26.0624 - Comarca de Tatuí
2. Decide-se.
Contrato de adesão
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele
abusivo, nem significa que o consentimento manifestado para sua
formação seja, a priori, viciado. Os contratos de adesão são lícitos, previstos
no sistema jurídico e, por si só, não têm aptidão apriorística de viciar a
vontade do aderente.
Taxa de juros
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação da taxa
de juros remuneratórios a doze por cento ao ano.
E já está pacificado o entendimento de que “a estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.” (STJ,
súmula 382).
Ou seja: para que a taxa de juros praticada pela instituição
financeira mutuante possa ser considerada abusiva, deve-se demonstrar a
extravagante divergência entre a taxa cobrada e a média praticada no
mercado e/ou a efetivamente contratada.
A autora alega que as taxas de juros aplicadas nos contratos de
16,50%, 14,50% e 19% a.m. são superiores à taxa média de mercado. Em
consulta ao site do Banco Central https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros?path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito- Consolidadas-porTaxasAnuais- Historico.rdl&nome=Hist%C3%B3rico%20Posterior%20a%2001%2F01%2F2012&exibeparametros=true é
possível constatar que a somatória das taxas de juros de todas as
instituições são de 511,74; 491,85 e 513,84 que se for dividido pela
quantidade de Bancos 66, 65 e 64, as taxas médias são iguais a 7,75%,
7,56% e 8,02%.
Logo, é admitida a revisão das taxas de juros em situações
excepcionais, desde que comprovada a abusividade e a relação de
consumo. O melhor índice a ser aplicado nestes casos é a taxa média de
mercado, pois ela é apurada com base nas informações colhidas de várias
instituições financeiras, quais sejam: o custo médio das operações e seu
lucro médio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001952-07.2019.8.26.0624 - Comarca de Tatuí
Embora adequada para os casos em que ficar comprovada a
abusividade e a relação de consumo, tem-se que a taxa média não deve ser
utilizada como um parâmetro fixo, pois a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento no julgamento do REsp no
1.061.530/RS, submetido ao regime repetitivo:
“Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos
segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que
é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa
razoável para a variação dos juros.
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado
abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari
Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito,
DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha
relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta
Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que
impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média
de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso
referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do
caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos.”
(grifo nosso)
Como as taxas de juros contratadas foram de 16,50%, 14,50%
e 19% a.m. e as médias de mercado foram de 7,75%, 7,56% e 8,02% a.m.,
tem-se que as taxas de juros não poderiam ser superiores a 11,63%,
11,35% e 12,04%.
Assim, são abusivas as taxas de juros contratadas, devendo ser
limitadas às taxas médias de mercado.
Repetição do indébito de forma simples
A repetição do indébito deve se dar de forma simples, uma vez
que o réu não agiu de má-fé, já que a cobrança declarada abusiva constava
no contrato firmado pelas partes.
Dano moral
Sem razão a autora quando sustenta que deve à instituição
financeira ser condenada em danos morais, pois a impossibilitou de utilizar
parte de seu salário com a cobrança de taxas de juros acima da média de
mercado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001952-07.2019.8.26.0624 - Comarca de Tatuí
Ocorre que os descontos que estavam sendo feitos, foram
autorizados pela autora, então, não se verifica ilegalidade na cobrança a
ponto de evidenciar a existência de dano moral.
É evidente que não houve abuso de direito, uma vez que os
empréstimos foram efetivamente contratados. Tem-se que a autora não
nega as referidas contratações, mas, somente se insurge da forma com que
elas estavam sendo descontadas e, pelo fato delas absorverem parte de seu
benefício.
No dizer sempre expressivo de Cláudio Antônio Soares
Levada:
“O ato abusivo é ilícito, objetivamente considerado e, como tal, ao gerar
danos ao ofendido ter-se-á a responsabilidade do ofensor pela reparação
correspondente, tanto material como o de ordem moral.
Essa é mais uma das razões, embora não a única, pela qual o ato
abusivo não pode ser visto senão como ilícito, pois se assim não for é
incompreensível que se tenha que reparar o prejuízo causado ou, na
dependência do caso concreto, desfazer-se a conduta, restituindo as
partes à situação fática anterior. A ordem jurídica foi lesada, ainda que
o ato tenha aparente conformidade à lei; assim, e por isso, o dano
causado deve ser reparado.” (O Abuso e o Novo Direito Civil
Brasileiro: Consequências do Abuso. Unianchieta: pag. 115.)
Assim, preservado o profundo respeito ao posicionamento
esposado pela autora, é patente, no caso dos autos, que não houve dano
moral e, sim, mero aborrecimento quanto à forma com que os descontos
estavam sendo feitos.
3. Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso da
autora, para determinar que as taxas de juros a serem aplicadas nos
contratos são as médias de mercado, bem como que todo o valor cobrado
indevidamente deve ser restituído de forma simples, corrigido desde cada
desembolso com correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês. Por
fim, condena-se o réu no pagamento das custas e despesas processuais,
bem como em honorários advocatícios que ficam fixados em R$ 1.300,00.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.